Tribunal: STF
Processo: RMS 40446
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Rafael Silva Martins interpôs recurso ordinário em mandado de segurança contra decisão monocrática de Ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mediante a qual conhecido o mandado de segurança n. 0600086-39.2025.6.00.0000 e denegada a ordem.



    Alega ter sido indevidamente excluído das vagas reservadas a pessoas com deficiência no concurso da Justiça Eleitoral, sob o fundamento de que a comissão organizadora antecipou, de forma inédita e sem a devida comunicação, a data da avaliação biopsicossocial, inicialmente marcada para 23.3.2025, mas realizada em 22.3.2025. Sustenta possuir deficiência permanente, devidamente comprovada por laudos médicos, de modo que a antecipação lhe teria causado prejuízo e violado seu direito líquido e certo de participar do certame.



    Requer, ao final:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    2. A reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a consequente concessão da segurança, reconhecendo-se o direito líquido e certo invocado pelo Recorrente; 



    3. Caso Vossas Excelências entendam necessário, a reabertura da instrução ou o retorno dos autos ao TSE, para nova análise à luz dos princípios constitucionais invocados. 



    4. Ademais, requer, muito respeitosamente, a CONCESSA~O DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTS, a fim de vedar a exclusão do impetrante da concorrência às vagas destinadas às pessoas com deficiência, sob argumento de ausência em exame biopsicossocial, com a determinação de data e hora, para sua realização, se assim entender para deficiências permanentes.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    O presente recurso não comporta conhecimento. 



    O art. 102, II, “a”, da Constituição Federal dispõe que compete ao Supremo julgar recurso ordinário em mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Superiores se denegatória a decisão. 



    A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que não cabe tal recurso contra pronunciamento singular, porquanto a instauração da competência constitucional do Supremo depende do exaurimento prévio da instância antecedente. Ilustra esse entendimento o RMS 38.309 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 3.3.2022. O acórdão ficou assim resumido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NÃO APLICÁVEL AO CASO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme quanto ao não cabimento de recurso ordinário contra decisão monocrática de relator que indefere a inicial de mandado de segurança. Ademais, por tratar-se de erro grosseiro, não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    Na hipótese, o recorrente não interpôs agravo contra a decisão individual que, em juízo de reconsideração, conheceu do mandado de segurança e denegou a ordem pleiteada (eDoc 37).



    3. Ante o exposto, não conheço do presente recurso ordinário em mandado de segurança.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente